Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752042-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THAYNE DIAS BARBOSA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc., No exercício do Juízo de Retratação requerida pela Agravante Impetrante em sua peça recursal consoante ID 25384881 mantenho a decisão agravada de negativa de seguimento pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Cumprida que foi pela Recorrente as disposições do art.376 do CPC, após a intimação e publicação deste decisum retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso de Agravo Interno interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator